Tribunal: TJSP
Processo: 1059236-71.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Desistência da ação após a prolação da sentença – Honorários advocatícios – Nos termos do decidido pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal na ACO no 2988 ED, é possível a fixação de honorários advocatícios com base no §8o do artigo 85 do CPC quando se verificar, como no caso concreto, que a aplicação dos §§3o ao 7o do artigo 85 viola os princípios da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Desistência da ação após a prolação da sentença – Honorários advocatícios – Nos termos do decidido pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal na ACO no 2988 ED, é possível a fixação de honorários advocatícios com base no §8o do artigo 85 do CPC quando se verificar, como no caso concreto, que a aplicação dos §§3o ao 7o do artigo 85 viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Recurso provido.